Tribunal: TJBA
Processo: 8057671-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057671-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CESARO CALABRESE

Advogado(s)
:
EDGAR SILVA NETO

AGRAVADO: CLEYDE VANIA LIMA GREGORIO

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. RELAÇÃO DE FILIAÇÃO INCONTROVERSA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. DEVER LEGAL DE SUSTENTO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E DE AUSÊNCIA DE PROVA EXAURIENTE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE ATUAÇÃO REMUNERADA DO ALIMENTANTE EM EMPRESAS DO RAMO DE VINHOS. DISPUTA SOCIETÁRIA ENTRE OS GENITORES. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVER ALIMENTAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA COMPATÍVEL COM A NATUREZA PROVISÓRIA DA MEDIDA. PERCENTUAL PROPORCIONAL E ADEQUADO À VARIABILIDADE DOS RENDIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 10%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em favor de filha menor no percentual de 30% dos rendimentos do genitor, nos autos de ação de dissolução de união estável. O agravante postulou a redução do encargo para 10%, sob o argumento de que a decisão teria sido proferida sem elementos concretos sobre o binômio necessidade-possibilidade e de que o desemprego vivenciado tornaria excessivo o percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do genitor, em favor de filha menor, diante da alegação de ausência de exame adequado do binômio necessidade-possibilidade e de desemprego do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada atende aos requisitos do art. 300 do CPC, pois a relação de filiação é incontroversa e dela decorre o dever legal de sustento e manutenção dos filhos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.634, I, do Código Civil.

A necessidade da alimentanda menor é presumida de forma absoluta, dispensando prova específica para a concessão de alimentos provisórios.

O perigo de dano decorre do fato de a genitora arcar, sem contribuição do genitor, com as despesas da filha menor relativas à educação, saúde, alimentação e sustento em geral.

A cognição sumária é compatível com a tutela provisória, de modo que a ausência de instrução probatória exauriente não invalida a fixação provisória dos alimentos.

A determinação para que a autora detalhe as necessidades da alimentanda destina-se a subsidiar a fixação definitiva em sentença e não configura vício da decisão provisória.

O percentual de 30% dos rendimentos não se mostra desproporcional, pois constitui parâmetro utilizado pela jurisprudência para alimentos provisórios de filho menor, especialmente quando o alimentante não comprova renda fixa e a fixação percentual permite acomodar a variação dos rendimentos.

A fixação percentual protege o alimentante, pois, na ausência de rendimento em determinado mês, não haverá desconto correspondente.

A redução para 10% é desproporcional diante do padrão de vida indicado nos autos, especialmente porque a mensalidade escolar da menor alcança R$ 2.330,00, sem abranger alimentação, saúde, vestuário e demais necessidades da criança.

A alegação de desemprego não afasta nem reduz, por si só, a obrigação alimentar do genitor em relação à filha menor.

O genitor deve empenhar-se para obter meios de cumprir a obrigação alimentar, ainda que com sacrifício de gastos pessoais e restrição de seu padrão de vida.

Os elementos dos autos fragilizam a narrativa de miserabilidade do agravante, pois indicam atuação remunerada no ramo de vinhos, com autodeclaração como empreendedor e sommelier profissional em redes sociais e vínculo com ao menos duas empresas do setor.

A disputa societária entre os ex-companheiros constitui controvérsia autônoma e impertinente para a fixação dos alimentos devidos à filha menor.

A obrigação alimentar paterna subsiste independentemente de quem administra a empresa comum, não podendo a menor ser penalizada pela litigiosidade existente entre seus genitores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão liminar mantida.

Tese de julgamento
: 1. A necessidade de filho menor é presumida e autoriza a fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência quando demonstrada a relação de filiação. 2. A alegação de desemprego do genitor não afasta nem reduz, por si só, a obrigação alimentar devida a filho menor. 3. A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre os rendimentos do alimentante é compatível com a cognição sumária e permite adequar o encargo à variação da capacidade contributiva. 4. Controvérsia societária entre os genitores não interfere no dever alimentar paterno nem autoriza a redução dos alimentos devidos à filha menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.699; Lei nº 5.478/1968, art. 15; CF/1988, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030246-51.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30.09.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8065628-42.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08.09.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70081809493, 16ª Câmara Cível, Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24.10.2019.